Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-27.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DA SILVA GUEDES - CPF: 004.802.111-32 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFÔNICOS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO.
NEGATIVAÇÃO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTOS POR TEMPO SUPERIOR HÁ UM ANO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas, a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
16/12/2020 (id. 86291592)
, portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 115,64
(cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos), data de em 17/03/2016, gerados em tese pelo contrato nº 0226027975.

3.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência do débito, e condenou a reclamada no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

4.

Parte autora
de forma contraditória juntou como comprovante de residência, fatura de energia em nome de sua genitora, do mês 12.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 2016, portanto, incapaz de comprovar que não residia no endereço de fornecimento dos serviços.

5.

No caso
sub examine
, a empresa telefônica trouxe telas sistêmicas indicando
pagamentos pelo período de 11.2014 a 02.2016, além de faturas, e extenso extrato de utilização
.

6.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7.

Sentença
reforma para improcedência.

8.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito, e condenou a reclamada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição
, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que, o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
16/12/2020
(id. 86291592), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que, a parte autora na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando

comprovante de residência, fatura de energia, em nome de sua genitora, do mês 12.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 2016, portanto, incapaz de comprovar que não residia no endereço de fornecimento dos serviços.

Ademais, no caso
sub examine
, a empresa telefônica trouxe telas sistêmicas indicando
pagamentos pelo período de 11.2014 a 02.2016, além de faturas e extenso extrato de utilização.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela

TELEFONICA BRASIL S.A.
, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021